Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002984-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA.
AGRAVADOS: ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTRA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO A RESPEITO DA INCUMBÊNCIA QUANTO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA E TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC, DEMONSTRADOS – LIMINAR DEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por PLAENGE CUIABÁ RESIDENCIAL LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, em fase de cumprimento de sentença, de no 0026633-20.2015.8.11.0041, movida por ERIVALDO GOMES DE CARVALHO JUNIOR E OUTRA, homologou o acordo realizado entre as partes e determinou à agravante o ônus quanto ao pagamento das despesas (emolumentos) e atos necessários para escrituração e registro de transferência do apartamento no 103, Torre 02, do Edifício NYC Jardins das Américas, junto ao CRI competente, para o nome dos agravados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa arbitramento de multa diária (Id. 28400463).
Em suas razões, a agravante requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da advertência constante na decisão acerca da aplicação de multa diária para o caso de descumprimento, o que lhe acarretará dano de difícil reparação e acabará por tornar ineficaz eventual análise de mérito, pois será compelida a cumprir ordem judicial ilegal.
Aduz que o pagamento do IPTU, das taxas cartorárias e de outras despesas relativas ao imóvel não é de sua responsabilidade.
Pontua que no acordo homologado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (fls. 978) constou: “Para quitação integral dos pedidos formulados por Erica Campos Alves e Erivaldo Gomes de Carvalho Junior (autores da ação), na petição inicial do processo, a empresa requerida Plaenge transferirá aos autores a posse e a propriedade do Apartamento no 103, Torre 02, do Edifício NYC Jardim das Américas, no valor total de R$344.000,00 (trezentos e quarenta e quatro mil reais), que se encontra em fase de construção e que será entregue em setembro/2019, devidamente quitado e livre de quaisquer dívidas e ônus”.
Defende que, na ausência de pactuação a respeito das custas, estas são de responsabilidade do comprador, nos termos do que dispõe o artigo 490 do CC.
Consigna, ainda, que para cumprimento integral do acordo a empresa agravante juntou aos autos a matrícula individualizada e atualizada do imóvel a ser transferido aos executados e a autorização para escrituração e transferência do imóvel junto ao respectivo cartório, bastando que os agravados compareçam ao cartório munidos dos documentos pessoais para a imediata escrituração e transferência do imóvel adquirido.
Ao final, almeja a reforma definitiva do decisum para reconhecer que a agravante não está obrigada ao pagamento das despesas cartorárias e ITBI relativos ao imóvel objeto da transação judicial.
Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
No caso, a questão controvertida recai quanto à responsabilidade acerca do pagamento das custas e emolumentos para a transferência de titularidade do imóvel, objeto do acordo homologado judicialmente.
Sabe-se que o pagamento das referidas despesas e a lavratura da escritura em nome dos agravados promove verdadeira tutela satisfativa e irreversível.
Portanto, tendo em vista que a manutenção da decisão agravada esgotaria o objeto da análise de mérito, de rigor a concessão do efeito suspensivo, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com segurança o mérito do recurso.
Com essas considerações, CONCEDO o efeito suspensivo à decisão agravada no ponto em que determinou o pagamento do ITBI e demais despesas cartorárias pelo ora agravante, até a apreciação final do recurso.
Comunique-se o r. Juízo a quo acerca da interposição do recurso e dos termos desta decisão, em observância ao artigo 1.019, I, do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinente.
Por fim, advirtam-se as partes sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências de estilo.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator